Tribunal: TJDFT
Processo: 0733221-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AQUISIÇÃO DE MOEDA ESTRANGEIRA. ENTREGA DIFERIDA. CORRESPONDENTE CAMBIÁRIO. CONVÊNIO. ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL. CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL DA CONTRATANTE. COMPRA ANTERIOR AO INÍCIO DO CONVÊNIO. BENEFÍCIO EFETIVO. DATA DA CONTRATAÇÃO. SOLIDARIEDADE NÃO DEMONSTRADA. DESBLOQUEIO. NECESSIDADE DE AMPLA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. DECISÃO REFORMADA.
1. É incontroverso que a Agravante e a devedora principal firmaram Contrato de Convênio de Correspondente Cambiário, cujo vínculo perdurou de 17/2/2020 a 8/4/2020, conforme reconhecido pela própria Recorrente e comprovado pela informação fornecida pelo Banco Central – BACEN.
2. Da análise do referido Convênio, é nítida a assunção expressa, pela contratante, da responsabilidade perante terceiros. Ainda que assim não fosse, o art. 2o da Resolução no 3.954 do BACEN prevê a responsabilidade do contratante de correspondente cambial pelo atendimento prestado aos consumidores.
3. No caso em exame, a compra da moeda estrangeira foi realizada em data anterior ao início da vigência do referido Convênio de Correspondente Cambiário.
4. Nesse momento, em que a instrução processual ainda não foi realizada de forma ampla, o critério mais adequado para averiguar a responsabilidade solidária entre as empresas é a data em que a consumidora contratou as moedas estrangeiras, a serem entregues posteriormente.
5. A cláusula contratual que estabelece a prestação de contas diária entre a corresponde e a contratante permite concluir que a instituição financeira beneficiada pelos pagamentos da consumidora foi aquela cujo convênio estava vigente na data em que a Autora efetivamente comprou as moedas, independente do período convencionado para a entrega.
6. Na data em que a consumidora contratou, era a instituição financeira com vínculo ativo que respaldava a atividade cambial realizada pela correspondente, inclusive sob os critérios da exclusividade e ampla publicidade, contratualmente estabelecidos.
7. A análise das cláusulas contratuais indica que o diferimento da entrega da moeda não afasta a responsabilidade da empresa contratante da correspondente cambial.
8. O direito invocado pela Autora/Agravada especificamente sobre o arresto nas contas da Ré/Agravante carece de probabilidade quando demonstrado que, na data da contratação, as empresas sequer haviam firmado o Convênio de Correspondente Cambiário.
9. O fato de a Autora ter celebrado acordo com a devedora principal, por meio do qual foram estabelecidas novas obrigações e dada ampla quitação ao débito anterior, também prejudica a probabilidade do direito sobre o arresto dos ativos financeiros da Agravante, mormente em razão de o termo inicial do novo pagamento ter sido estipulado para novembro/2020.
10. Ausente a demonstração da responsabilidade solidária da Agravante, a constrição dos ativos financeiros dela é medida prematura, que lhe atinge sobremaneira as atividades empresariais e prejudica os próprios consumidores.
11. Deve-se considerar que o bloqueio indevido do patrimônio da suposta devedora solidária também atinge os consumidores que têm direito ao arresto, por terem adquirido a moeda quando o convênio entre as empresas estava, de fato, vigente. A cada constrição, obviamente menor a disponibilidade para atender ao pleito de tamanho número de vítimas, conforme tem sido noticiado em processos similares.
12. Agravo de Instrumento conhecido e provido.